Tribunal: TJES
Processo: 0028912-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028912-09.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELSON DA COSTA BUBACH
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSON DA COSTA BUBACH

em face da sentença de fls. 42/43-verso, integrada pela r. decisão de fls. 77/78, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de ato administrativo movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “o ato lesivo ao direito do autor ocorreu com a sua eliminação do certame na fase do teste físico (27/09/2007)” (fl. 42) e que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescrição das ações ajuizadas após o transcurso do prazo quinquenal envolvendo o certame de 2006 para provimento de vagas nos cargos de agente penitenciário e agente de escolta e vigilância penitenciária.

Salientou que “
a suposta renúncia à prescrição ocorrida em outro processo não lhe aproveita, pois a relação jurídica aqui discutida não se vincula ao que consta no processo nº 001699-69.2014.8.08.0024
” (fl. 78).

Em breve escorço histórico
,
A
DELSON DA COSTA BUBACH
ajuizou, em 01º de outubro de 2020, a presente ação anulatória de ato administrativo em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo narrado que:

A Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS, em dezembro de 2006, tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas nos cargos de agente penitenciário e agente de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital anexo.

[...]

A parte autora se submeteu ao referido processo concorrendo no cargo de agente penitenciário, ou seja, 00004168, Adelson da Costa Bubach, 50.00/ e à época tivera aprovação no teste de conhecimento (prova técnica e escrita) sendo convocada para a próxima fase, teste físico, porém, eliminada no referido teste por inaptidão.

Ocorre, entretanto, que o ato administrativo que culminou na eliminação da autora é nulo, porquanto, de alguma forma, a exigência do exame de capacidade física, uma vez que tal exigência está desprovida de amparo legal. Inexistente à época previsão legal formal, ilegal se mostra a fixada exigência do editalícia e todos os atos administrativos dela derivados, conforme adiante se demonstra. (redação original, fls. 02/03)

Assim, requereu a procedência de seu pedido para
“invalidar o ato administrativo (prova de capacidade física e psicológica) que resultou na eliminação da requerente do certame em destaque”
(fl. 10)
.

Postas estas premissas, saliento que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz o com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Consoante ensina a lição de Gustavo Tepedino
1
, a redação do artigo 189, do Código Civil
“explicita que para
a
ocorrência da prescrição, deverá existir um direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição.”

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

No âmbito do direito administrativo a perda da oportunidade da ação pelo decurso do tempo – prescrição – é tratada por meio de leis específicas. Destaca-se o Decreto nº 20.910/32 que dispõe sobre a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A dita prescrição de fundo de direito, é aquela em que não há renovação do marco inicial para ajuizamento da ação, de modo que no momento em que a administração incorre em dívida com o administrado, entende-se que se inicia o cômputo do prazo prescricional.

O E. Ministro Moreira Alves, no voto proferido no RE nº 110.419/SP, esclarece que:
“
A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco.
”

Nesse contexto, o apelante se insurge contra a sua eliminação na terceira etapa do certame aludido na exordial –
prova de aptidão física
– de modo que é certo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

Sobre o tema é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 1º DA LEI N. 7.144⁄83.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. 1. O art. 1º da Lei n. 7.144⁄83 estabelece o prazo de um ano para a prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais.2.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição.
Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO, POSTERIORMENTE CONSIDERADO ILEGÍTIMO POR SENTENÇA JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE DEMANDA QUESTIONANDO A ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL. INVIABILIDADE, NO CASO, DE EXAMINAR O VALOR DA CONDENAÇÃO (SÚMULA 07⁄STJ). 1. Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata: seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta. É assim também em relação às dívidas da Fazenda Pública, cujas ações, segundo texto expresso de lei, '
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
' (art. 1º do Decreto 20.910/32).
2. No caso, a lesão ao direito, que fez nascer a pretensão à indenização, decorreu do ato que eliminou o candidato do concurso, razão pela qual o prazo da prescrição teve início na data da cientificação do ato lesivo.
[...] (STJ, REsp 718.269⁄MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29⁄03⁄2005)

Neste caso, o requerente tomou conhecimento de sua eliminação do certame com a publicação do resultado da etapa de aptidão física, ocorrido em 14 de julho de 2007, conforme consulta ao sítio eletrônico da banca organizadora do concurso
2
.

Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em 01º de outubro de 2018, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte do recorrente, que não demonstrou ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a citar o ajuizamento de mandados de segurança por outros candidatos, que não conferem a suspensão do prazo prescricional ao apelante.

Em que pese a irresignação da apelante em sua exordial, no sentido de que “
sobre o
ato nulo não
incide a prescrição
”, a questão a ser aqui considerada não é o ato, mas o direito de pretensão, o qual é alcançado, sim, pelo instituto da prescrição, cujo escopo é preservar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. O que não é diferente no campo do direito público, portanto, a prescrição também se projeta como fator de estabilidade na relação existente entre a administração e os que pretendem algo em razão dela.

Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º:
“
(...)
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”,
não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Relativamente aos fatos novos arguidos pelo recorrente, concernentes ao reconhecimento jurídico do pedido e ao acordo celebrado pelo recorrido com outros candidatos em ações judiciais distintas, primeiramente, deve-se notar que, por exemplo, nos autos do processo nº 0016999-69.2017.8.08.0024, não houve o reconhecimento da prescrição do direito daqueles autores porque eles haviam impetrado mandado de segurança anteriormente (Proc. nº 0001000-95.2007.8.08.0000), o qual interrompeu o prazo prescricional para àqueles requerentes, circunstância bastante diferente do apelante, que se manteve inerte por todos esses anos.

Além disso, o fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao requerente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende.

Isto porque, a coisa julgada possui um limite subjetivo, fazendo com que a decisão atinja apenas os litigantes, conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil/2015
3
:
“
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Por essa ótica, o
decisum
transitado em julgado em outros processos não opera efeitos para todos os candidatos que tenha participado do mesmo certame e tenham sido eliminados pela mesma motivação. Entender que o reconhecimento do pedido formulado em outras ações e perpetrado de maneira individual, tem o condão de surtir efeitos aos demais candidatos, exigiria uma interpretação que extrapola a relação entre o pedido e o concedido judicialmente, o que violaria frontalmente o artigo 506 do CPC.

Ademais, os limites objetivos da coisa julgada impõem a identificação do provimento que, na decisão judicial, efetivamente adquire autoridade de coisa julgada.

No ordenamento jurídico brasileiro, consoante cediço, apenas a norma jurídica concreta, contida no dispositivo da decisão, que julga o pedido (a questão principal, conforme o artigo 468, CPC/1973 e o atual artigo 503 do CPC), se submete a coisa julgada.

Não por outra razão, o artigo 504 do CPC/2015, cuja redação reiterou a disciplina do artigo 469 do CPC/1793, em seus incisos I e II, determina que
“os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”
e
“a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”
não fazem coisa julgada.

Portanto, o fundamento para procedência das demais ações, não possui o condão de ampliar os limites objetivos da coisa julgada daquelas lides.

Note-se que não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com o requerente ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ocorrência de violação à isonomia quando o caso concreto não se amolda às hipóteses previstas na recomendação exarada pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, relativamente ao concurso público para provimento de vagas de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância
(Edital 01/2006). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200026623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Nesse contexto, considerando a absoluta inércia do recorrente, é clara a sua tentativa na lide em análise de provocar o requerido na esperança de que pudesse lhe ser ofertada alguma benesse. Todavia, não há como vencer o reconhecimento da patente prescrição de seu direito, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE INOCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO AGENTE PENITENCIÁRIO EDITAL Nº. 001/2006 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETO FEDERAL Nº. 20.910/32 ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação dos atos praticados pela Administração Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto, como regra, no Decreto Federal nº 20.910/32. 2 A prescrição é regida pelo princípio da actio nata , ou seja, o curso do prazo prescricional somente tem início com a lesão ao direito tutelado, pois é nesse momento que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, como preceitua o art. 189, do Código Civil de 2002.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190052142, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL Nº 01/2006 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA CARÁTER ELIMINATÓRIO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO TEORIA DA ACTIA NATA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada , in casu , a teoria da actio nata , em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (STJ - AgInt no REsp 1595065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. - "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º).
3. - Na hipótese, o resultado definitivo da prova de capacidade física se deu em 14/06/2007 e o resultado final do próprio concurso ocorreu em 27/12/2007, ao passo que a demanda só foi ajuizada em 03/07/2018. Portanto, proposta a ação contra o ente público recorrente após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II).
4. - Recurso provido para extinguir a ação anulatória pela ocorrência da prescrição de 5 (cinco) anos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101180005387, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 01/2006. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual o Apelante pleiteia seja reconhecida a nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta.
2. O edital n. 001/2006, referente ao Concurso de provimento de vagas para o cargo de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, foi publicado na data de 14/12/2006, sendo os atos que violaram o direito do Apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica realizados no dia 24/04/2007. 3. Conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 4. Considerando que o direito lesado do Apelante foi na data de 14/06/207, e sendo a presente ação ajuizada na data de 02/09/2020, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200130920, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, já que não houve estipulação de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

1
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil Interpretado. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 350.

2
Disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/SEJUS2006/arquivos/EDITAL_10_2007_ SEJUS_RES_FIN_CAP_FIS.PDF. Acesso em 19 de out. de 2021.

3
CPC/1973 – Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PROVA FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADA DO CERTAME – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

2.
O reconhecimento da fluência do prazo prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é medida que se impõe, uma vez que a presente demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a eliminação do apelante, que não demonstrou a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

3
.
O resultado de ações ajuizados por outros candidatos não favorecem ao apelante, mormente quando sopesado que aqueles impetraram mandado de segurança para interromper a fluência do prazo prescricional.

4
.
O fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao recorrente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil.

5
.
Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com a autora ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.